Tribunal: STF
Processo: HC 248379
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 949957/MG com base na Súmula 691 do STF (eDOC 23).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em decorrência de suposta prática dos delitos capitulados no art. 33 da Lei 11.343/2006; nos arts. 299, 317, 333 e 349-A, todos do Código Penal; no art. 1º da Lei 9.613/1998; e no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    O impetrante requer, “LIMINARMENTE, seja deferida ordem de habeas corpus decretando o relaxamento/revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente SERGIO DA ROSA GOMES com o consequente trancamento da ação penal: (1) pela ausência de fundamentação idônea frente a denúncia apresentada nos autos do processo nº 5025991-66.2024.8.13.0145; (2) pela ausência de contemporaneidade e temporalidade; (3) em razão do caráter genérico das imputações e ausência de justa causa; (4) pela expedição de mandado de prisão ILEGAL com apontamento de crime diverso ao imputado pelo paciente nos autos do processo nº 5025991-66.2024.8.13.0145; (5) em razão de não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva; (6) em razão do paciente atender todos os requisitos subjetivos benéficos para responder a ação penal em liberdade; e (7) em razão da prisão preventiva ser incompatível com regime de pena aberto e semiaberto, os quais são de efetiva aplicação diante de eventual condenação do paciente pelos crimes de organização criminosa e ocultação/lavagem de valores, que lhes foram imputados na denúncia”. 



    Subsidiariamente, pede a concessão da ordem para que: i) a prisão seja substituída pela medida cautelar de suspensão das atividades do paciente como polícia penal até o trânsito em julgado da ação penal, com a apresentação periódica ao juízo criminal da comarca onde reside, em São Gonçalo/RJ, o que deverá se cumprir por precatória; ii) seja autorizado ao paciente participar de toda e qualquer audiência de forma virtual por vídeoconferência. 



     É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2.  Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente